Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-33.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
do: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Reconvenção procedente. Insurgência do autor-reconvindo. Inadmissibilidade. Duplicatas mercantis por indicação protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais e comprovantes de entrega. Notas fiscais representativas do débito, com assinatura da recebedora das mercadorias, no caso, a irmã do autor. Nesse contexto, conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem: "pago o primeiro pedido feito em nome de Mizael (fls. 48), outros dois foram realizados (fls. 50 e 52), sendo que os três e isso é importante além de entregues no mesmo endereço (r. Santa Maria no 51, apt. 3, Tatuapé, São Paulo) e recebidos pela mesma Liane Maria (fls. 49, 51 e 53). Essa Liane Maria é mãe de Thais Fernanda Luz do Monte e filha de Moysés Gonçalves da Luz e de Maria Ione Melo da Luz (fls. 181), os mesmos pais do autor. Ou seja: Mizael é irmão de Liane Maria, tal qual referido às fls. 48; daí por que, agora com indeléveis traços, desnudou-se a mendaz afirmação de que os endereços e as pessoas envolvidas nesta fraude completamente desconhecidos (sic) (fls. 85). A verdade é que o núcleo familiar de Mizael, em seu nome e certamente após sua anuência, fez três encomendas à ré, mas pagou apenas uma; assim, legítimos são os protestos e o crédito de R$ 1.360,13". Nesta esteira, não há como se afastar a legitimidade das notas fiscais de fls. 51 e 53 como documentos aptos a conferir lastro aos títulos contestados, uma vez que a esses documentos a irmã do autor apôs sua assinatura, reconhecendo o recebimento das mercadorias. Manutenção da multa arbitrada pelo D. Juízo de Origem decorrente de comportamento de má-fé, por tentar o demandante alterar a verdade dos fatos. Valor adequadamente fixado. Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000225-33.2019.8.26.0100; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Duplicata

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Reconvenção procedente. Insurgência do autor-reconvindo. Inadmissibilidade. Duplicatas mercantis por indicação protestadas e acompanhadas das respectivas

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Reconvenção procedente. Insurgência do autor-reconvindo. Inadmissibilidade. Duplicatas mercantis por indicação protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais e comprovantes de entrega. Notas fiscais representativas do débito, com assinatura da recebedora das mercadorias, no caso, a irmã do autor. Nesse contexto, conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem: "pago o primeiro pedido feito em nome de Mizael (fls. 48), outros dois foram realizados (fls. 50 e 52), sendo que os três e isso é importante além de entregues no mesmo endereço (r. Santa Maria no 51, apt. 3, Tatuapé, São Paulo) e recebidos pela mesma Liane Maria (fls. 49, 51 e 53). Essa Liane Maria é mãe de Thais Fernanda Luz do Monte e filha de Moysés Gonçalves da Luz e de Maria Ione Melo da Luz (fls. 181), os mesmos pais do autor. Ou seja: Mizael é irmão de Liane Maria, tal qual referido às fls. 48; daí por que, agora com indeléveis traços, desnudou-se a mendaz afirmação de que os endereços e as pessoas envolvidas nesta fraude completamente desconhecidos (sic) (fls. 85). A verdade é que o núcleo familiar de Mizael, em seu nome e certamente após sua anuência, fez três encomendas à ré, mas pagou apenas uma; assim, legítimos são os protestos e o crédito de R$ 1.360,13". Nesta esteira, não há como se afastar a legitimidade das notas fiscais de fls. 51 e 53 como documentos aptos a conferir lastro aos títulos contestados, uma vez que a esses documentos a irmã do autor apôs sua assinatura, reconhecendo o recebimento das mercadorias. Manutenção da multa arbitrada pelo D. Juízo de Origem decorrente de comportamento de má-fé, por tentar o demandante alterar a verdade dos fatos. Valor adequadamente fixado. Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.